Tribunal: TJDFT
Processo: 0000897-57.2017.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E MEDIANTE FRAUDE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORA DE ORDEM SUBJETIVA.
Comprovado o crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e pela fraude. Acusada que falsifica documento fiscal e utiliza-se dele para retirar produto da loja empregadora, simulando troca de produtos por cliente.
Para incidência do princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, há que se investigar o grau de ofensividade da conduta do agente frente ao bem jurídico tutelado, o desvalor social da ação e a intensidade de sua culpabilidade, não se aplicando no caso em que o valor do bem objeto do furto é significativo, ultrapassando 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
A contrario senso do disposto na Súmula 511 do STJ, não é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se, a despeito da primariedade do agente e do pequeno valor da coisa, a qualificadora venha a ser de ordem subjetiva, como no caso de abuso de confiança.
Apelo desprovido.